Tribunal: TJMT
Processo: 1006746-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006746-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), HILDEGARD EDITH SCHROEDER - CPF: 344.516.761-34 (AGRAVADO), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Inversão do ônus da prova. Ausência de fundamentação concreta. Inexistência de hipossuficiência técnico-processual. Inocorrência de verossimilhança das alegações. Controvérsia predominantemente de direito. Reforma da decisão. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contratos de empréstimo consignado, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com fundamento genérico no art. 6o, VIII, do CDC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inversão do ônus da prova pode ser deferida sem fundamentação concreta acerca da hipossuficiência ou verossimilhança das alegações; e (
ii
) saber se, no caso, estão presentes os pressupostos legais para a redistribuição do encargo probatório.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não se opera automaticamente, exigindo demonstração concreta da hipossuficiência ou da verossimilhança, bem como fundamentação específica quanto aos pontos controvertidos, sob pena de violação aos
arts
. 373 e 489 do CPC.

4. A decisão agravada apresenta fundamentação genérica, dissociada das peculiaridades do caso concreto, o que compromete sua validade.

5. A agravada não ostenta hipossuficiência técnico-processual, pois instruiu a inicial com contratos, pareceres contábeis detalhados e planilhas de cálculo, evidenciando domínio técnico e probatório da matéria.

6. Não se verifica verossimilhança das alegações, diante da existência de pactuação expressa das taxas de juros, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 541).

7. A inversão deferida revela-se indevida e desproporcional, impondo ônus processual injustificado à parte ré.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova exige fundamentação concreta, com indicação específica da hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, não se admitindo decisão genérica. 2. A inexistência de hipossuficiência técnico-processual e a natureza eminentemente jurídica da controvérsia afastam a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII; CPC,
arts
. 373, I e II, 373, § 1o, e 489, § 1o, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 541; TJMT, AC no 1010950-71.2025.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sorriso – Sicredi Celeiro MT/RR
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos da Ação de Redução de Empréstimo Pessoal Consignado (processo n. 1000745-
91.2025.8.11.0102), que
deferiu a inversão do ônus da prova
em favor da parte autora, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Na origem, a agravada ajuizou ação revisional pretendendo o recálculo de sete contratos de empréstimo pessoal consignado celebrados entre as partes (n. C30520522-2, C30520295-9, C20530482-2, C20530481-4, C00532560-5, C30520521-4 e C30520294-0), totalizando R$ 107.736,00 em valor financiado e 72 prestações cada. Sustentou que as parcelas teriam sido calculadas pelo Sistema
Price
, com capitalização composta de juros, sem pactuação expressa, e pugnou pela aplicação do método linear (Gauss), com restituição dos valores pagos a maior, apontados em parecer técnico contábil de elaboração particular, atribuindo à causa o valor de R$ 60.173,00.

O
Juízo a quo
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
formulado pela autora, ao fundamento de que, conforme declaração de imposto de renda apresentada
,
o demandante recebeu, no exercício de 2024, cerca de R$ 133.000,00 em rendimentos — renda mensal aproximada de R$ 11.000,00 —, além de figurar como proprietário de imóvel e veículo, registrando-se textualmente que “tais elementos, por certo, afastam a condição de hipossuficiência financeira”. Recolhidas as custas, o feito teve seu regular processamento.

Em 10/11/2025 (id. 214345000), foi proferida
a decisão ora agravada
, nos seguintes termos, na parte que
interessa
:
“
Com
fulcro no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, por vislumbrar sua hipossuficiência em face do requerido.”

Nas razões recursais, a Cooperativa agravante sustenta, em síntese: (i) que a inversão do ônus da prova foi deferida de forma genérica, sem fundamentação concreta acerca da hipossuficiência da parte autora ou da verossimilhança das alegações, em afronta aos
arts
. 6o, VIII, do CDC, 373 e 489, § 1o, IV, do CPC; (
ii
) que a controvérsia versa exclusivamente sobre matéria de direito — interpretação de cláusulas contratuais e legalidade de juros pactuados —, prescindindo de produção probatória complexa; (
iii
) que a agravada não é hipossuficiente em sentido técnico-processual, tanto que apresentou planilhas de cálculo e parecer contábil particular, demonstrando capacidade
técnica para sustentar suas alegações; e (
iv
) que os contratos discutidos já foram juntados aos autos pela própria autora. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para afastar a inversão do ônus da prova.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (id. 346899888). Por decisão monocrática de 25/02/2026 (id. 348952859),
indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo
ao recurso, ao fundamento de que a inversão constitui regra de instrução, passível de reanálise no saneamento do feito, sem demonstração concomitante de risco de dano grave ou de difícil reparação naquela quadra processual. Comunicada ao Juízo
a quo
e intimada a agravada para
contraminutar
(id. 348964889), decorreu
in albis
o prazo recursal, conforme certidão de 23/03/2026 (id. 355546395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – Admissibilidade

Conheço do recurso. É tempestivo, adequado e regularmente preparado. A decisão que defere a inversão do ônus da prova é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil. Passa-se ao mérito.

II — Mérito

II.1. Da disciplina legal e jurisprudencial da inversão do ônus da prova

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui técnica de facilitação da defesa do consumidor em juízo. Não opera, contudo, de modo automático. Sua aplicação reclama o preenchimento concreto, em cada caso, de pelo menos um de dois pressupostos alternativos: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência.

É consolidado,
na jurisprudência
, que a inversão não decorre da simples incidência do diploma consumerista, exigindo decisão fundamentada que indique, em concreto, o pressuposto autorizador e os pontos controvertidos sobre os quais a inversão recairá. A regra, aplicada de forma genérica, viola o ônus de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, e o regime ordinário de distribuição da prova do art. 373 do mesmo diploma.

De igual modo, a doutrina é assente no sentido de que a vulnerabilidade material do consumidor — presumida pelo CDC — não se confunde com a hipossuficiência
processual
, que pressupõe efetiva dificuldade técnica ou probatória para a produção da prova do fato constitutivo do direito alegado. Nesse exato sentido, a precisa lição de Humberto Theodoro Júnior, invocada pelas partes:

“
Todo consumidor é vulnerável em seu relacionamento com o fornecedor, segundo o direito material. Mas nem todo consumidor é hipossuficiente no sentido processual, ou seja, nem sempre estará desprovido de meios tecno-processuais para promover a prova do fato constitutivo do seu direito. Logo, se, no caso concreto, não ocorre a referida dificuldade técnica, não pode o juiz inverter o ônus da prova, apenas diante da vulnerabilidade genericamente reconhecida pelo CDC.” (Curso de Direito Processual Civil — Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2013.)

Esse entendimento é igualmente adotado por esta Câmara. No julgamento da Apelação Cível n. 1010950-71.2025.8.11.0041, envolvendo controvérsia análoga em contrato bancário consignado, assentou-se expressamente que a inversão do ônus da prova não se opera pela simples alegação genérica de vulnerabilidade do consumidor, exigindo demonstração concreta de verossimilhança ou de hipossuficiência.

“A inversão do ônus da prova em contratos bancários exige demonstração concreta de verossimilhança ou hipossuficiência, não bastando alegação genérica de vulnerabilidade.”
(Primeira Câmara de Direito Privado do TJMT, AC n. 1010950-71.2025.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 24/02/2026,
DJe
03/03/2026.)

Fixadas tais premissas, examino o caso concreto.

II.2. Da fundamentação genérica da decisão agravada

A decisão agravada, conforme transcrição supra, limitou-se a reproduzir o dispositivo do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e a invocar, em termos abstratos, a hipossuficiência do consumidor, sem identificar quais fatos controvertidos seriam objeto da inversão, nem
por que
a agravada estaria, no caso concreto, impossibilitada de produzir as provas correspondentes.

A fundamentação adotada é, em rigor, genérica: presta-se a qualquer ação consumerista, indistintamente, sem dialogar com as particularidades do litígio. Essa técnica, segundo iterativa orientação do Superior Tribunal de Justiça e do art. 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, não satisfaz o dever constitucional de motivação.

A inversão deve identificar — ainda que de forma sucinta — o ponto controvertido sobre o qual incide, examinando, à luz da causa de pedir, se há efetiva dificuldade técnica ou probatória para o consumidor. Nada disso foi feito na decisão agravada, o que, por si só, comprometeria a sua subsistência.

II.3. Da contradição com o reconhecimento prévio da ausência de hipossuficiência

Soma-se ao defeito de fundamentação acima apontado uma circunstância que, no caso concreto, agrava substancialmente a situação: a inversão deferida na decisão agravada está em
frontal contradição lógica
com decisão pretérita do mesmo Juízo, no mesmo processo.

Com efeito, em 23/09/2025 (id. 208993134
do processo originário
), ao apreciar o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ora agravada, o magistrado consignou textualmente:

“INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita ao autor, pois, de acordo com o comprovante do imposto de renda inserto ao ID 205394892, o demandante recebeu, no ano de 2024, cerca de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais) em rendimentos, perfazendo, pois, uma renda mensal em torno de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Além disso, aludido documento demonstra a presença de imóvel e veículo em seu nome. Tais elementos, por certo, afastam a condição de hipossuficiência financeira.”

Pouco menos de dois meses depois, em 10/11/2025, o mesmo magistrado, ao receber a inicial, deferiu a inversão do ônus da prova
“por vislumbrar sua hipossuficiência em face do requerido”
, sem qualquer fundamentação concreta adicional.

É certo que a hipossuficiência financeira examinada no contexto da gratuidade não se confunde, conceitualmente, com a hipossuficiência processual a que se refere o art. 6o, VIII, do CDC. Mas tampouco pode o juízo afirmar, sem qualquer outro elemento ou justificativa, que o jurisdicionado é hipossuficiente para fins de inversão probatória depois de haver expressamente reconhecido, nos mesmos autos, que ele dispõe de capacidade econômica e patrimonial incompatível com a condição de vulnerável. A coerência mínima exigida do ato decisório impunha, ao menos, a explicitação dos fundamentos concretos pelos quais, apesar da capacidade econômica reconhecida, subsistiria hipossuficiência probatória — explicitação que a decisão agravada não traz.

II.4. Da ausência de hipossuficiência técnico-processual

Mais relevante: o exame dos autos revela que a agravada também não é hipossuficiente em sentido técnico-processual.

Com a petição inicial, a autora juntou: (i) os sete contratos de empréstimo cuja revisão é pretendida, em sua íntegra (ids. 205394930 a 205396507
do processo originário
); (
ii
) sete pareceres técnicos contábeis, elaborados por assistente técnico particular contratado pela própria autora (ids. 205396509 a 205397444), contendo, para cada contrato, a memória de cálculo, comparativo entre os métodos
Price
e Gauss, identificação das taxas de juros mensal e anual pactuadas, valor pretendido das parcelas recalculadas, cálculo da diferença entre o valor pago e o entendido como devido e proveito econômico atribuído à pretensão; e (
iii
) planilha consolidada das diferenças, da qual decorre, inclusive, o valor da causa (R$ 60.173,00).

Esse acervo probatório evidencia, com toda clareza, que a agravada conhece com precisão os fatos da causa, dispõe dos documentos que consubstanciam
sua pretensão e teve à disposição os meios técnicos necessários para articulá-la com o detalhamento numérico apresentado. Quem produz, antes mesmo do ajuizamento, parecer técnico contábil contrato a contrato, parcela a parcela, taxa a taxa, não pode ser tida como hipossuficiente
probatoriamente
em relação à matéria que constitui a sua própria causa de pedir.

Não há, ademais, indicação concreta — nem pela autora, na inicial, nem pelo Juízo, na decisão agravada — de qual seria o fato controvertido cuja prova seria de difícil ou impossível produção pela agravada e que, ao mesmo tempo, estivesse à disposição da Cooperativa. A documentação contratual já está nos autos. As taxas pactuadas estão expressas. Os encargos contratuais estão descritos. A discussão a ser travada é, em essência, jurídica: saber se a forma como pactuadas as taxas configura ou não capitalização expressa, à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis.

II.5. Da ausência de verossimilhança da alegação

Tampouco se vislumbra, à luz dos elementos disponíveis nesta quadra, a verossimilhança das alegações da autora — segundo pressuposto alternativo do art. 6o, VIII, do CDC.

A causa de pedir central da revisional consiste na alegação de que os contratos teriam adotado o Sistema
Price
com capitalização mensal sem pactuação expressa, o que justificaria, na ótica da autora, o recálculo pelo método linear (Gauss). Ocorre que os pareceres técnicos juntados pela própria autora revelam que cada contrato traz expressamente a taxa de juros mensal e a taxa de juros anual pactuadas — a título de exemplo, o Contrato n. C30520295-9 estipula taxa mensal de 1,67% e taxa anual de 21,99% (id. 205396509
do processo originário
).

A Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça é expressa no sentido de que
“a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
. No mesmo sentido, o REsp 973.827/RS (Segunda Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/08/2012), precedente que originou a Súmula 541/STJ.

No caso, o duodécuplo da taxa mensal pactuada (1,67% × 12 = 20,04%) é inferior à taxa anual expressa no contrato (21,99%), o que, à luz do entendimento sumulado, configura, em si mesmo, pactuação expressa da capitalização mensal de juros, autorizando a sua cobrança.

Não se está, evidentemente, a antecipar o juízo de mérito da revisional — exame que cabe ao Juízo natural na sentença de cognição exauriente. Limita-se este Tribunal, neste momento e para os estritos fins recursais, a registrar que, no plano da cognição sumária, a tese de fundo da agravada não revela, de plano, a verossimilhança que autorizaria a inversão do ônus probatório. Ausentes a hipossuficiência e a verossimilhança, ausentes os pressupostos legais da medida.

II.6. Da natureza eminentemente jurídica da controvérsia

Por fim, registre-se que a controvérsia posta nos autos de origem é predominantemente de direito. Os contratos estão integralmente juntados; as taxas, expressas; os encargos, descritos. O exame da pretensão revisional consistirá, essencialmente, na confrontação das cláusulas pactuadas com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre capitalização de juros em contratos bancários — matéria que prescinde, em regra, de dilação probatória complexa.

Nessa moldura, a inversão genérica do ônus da prova — sem identificação do ponto controvertido, sem demonstração da hipossuficiência técnica e em contraste com o reconhecimento prévio da ausência de hipossuficiência financeira — apenas onera indevidamente a Cooperativa-ré, transferindo-lhe, sem causa concreta, o ônus que, pelo regime ordinário do art. 373, I, do CPC, recai sobre a autora quanto ao fato constitutivo do direito que alega.

Nada disso, registre-se por oportuno, impede que o Juízo a quo, em sede de saneamento (art. 357 do CPC), reaprecie eventual distribuição dinâmica do ônus probatório quanto a
fato concreto
que então se mostre pertinente, observados o
contraditório prévio e a fundamentação específica exigida pelo art. 373, § 1o, do CPC. Apenas se afasta, neste recurso, a inversão genérica deferida na origem.

III — DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, nos seguintes termos:

a) AFASTAR
a inversão do ônus da prova deferida em favor da autora na decisão de id. 214345000, restabelecendo-se, no ponto, a regra ordinária de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil;

b) RESSALVAR
a possibilidade de o Juízo a quo, em fase de saneamento, redistribuir o ônus da prova em relação a ponto controvertido específico, mediante decisão fundamentada e prévio contraditório, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil;

c) COMUNICAR
ao Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT para as providências necessárias ao cumprimento desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026